Tribunal: TJDFT
Processo: 0719976-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Intempestividade recursal. Indicação de prazo na aba de expedientes do PJe. Natureza meramente informativa. Justa causa não configurada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por intempestividade, em ação ajuizada contra seguradoras, sob o argumento de que o sistema PJe indicaria prazo final diverso para a interposição do recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a indicação de data final de prazo recursal na aba de expedientes do sistema PJe configura erro procedimental apto a afastar a intempestividade reconhecida.
III. Razões de decidir
3. A contagem do prazo recursal rege-se pela intimação formal realizada na forma prevista em lei, sendo irrelevantes indicações constantes de campos informativos do sistema eletrônico.
4. Os dados lançados na aba de expedientes do PJe possuem caráter meramente informativo e não substituem a obrigação da parte de realizar a contagem autônoma do prazo recursal.
5. A justa causa prevista no art. 223, § 1o, do CPC exige a comprovação de erro sistêmico apto a induzir a parte a erro escusável, o que não se caracteriza pela simples divergência entre a contagem legal e a informação exibida pelo sistema.
6. Inaplicáveis os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem justa causa em hipóteses de erro sistêmico ativo, distintas da mera consulta a dado não vinculante do PJe.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, § 1o, e 1.003.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0723548-70.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 29.10.2025.